Tribunal: TJBA
Processo: 8001959-17.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001959-17.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS e outros

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS CONTRA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DEVIDA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se plenamente possível, a luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005 (Tema 1.002), segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

II. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Apelação n° 8001959-17.2022.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA